Tribunal: STF
Processo: AI 701288
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE EXAME
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento das questões
   constitucionais suscitadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.